Tribunal: TJMT
Processo: 1000543-32.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000543-32.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS SOUSA SANTOS - CPF: 077.947.711-10 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Alegada nulidade do flagrante por invasão domiciliar sem consentimento válido ou fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade manifesta. Alegação de violência policial. Necessidade de dilação probatória. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade na entrada dos policiais na residência do paciente sem mandado judicial, considerando supostamente a ausência de consentimento válido e inexistência de fundada suspeita; e (ii) analisar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, à luz dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. A entrada dos policiais no domicílio do paciente decorreu de denúncia indicando a prática de tráfico de drogas no local, monitoramento prévio pela inteligência policial, tentativa de fuga do paciente ao perceber a aproximação dos agentes e de seu consentimento para o ingresso à residência, consoante Boletim de Ocorrência e demais elementos contidos nos autos, circunstâncias que configuram fundadas razões para o ingresso, não havendo violação ao art. 5º, XI, da CF/1988.

4. A divergência entre os relatos do paciente e dos policiais sobre a autorização para entrada no imóvel demanda dilação probatória, inviável na via estreita do
habeas corpus
.

5. A alegação de violência policial, embora relevante, não pode ser examinada nesta sede, pois exige instrução probatória aprofundada, devendo ser apurada em procedimento próprio, bem como, não é suficiente, por si só, para justificar a revogação da prisão preventiva.

6. A prisão preventiva encontra fundamentação idônea na garantia da ordem pública, evidenciada pela apreensão de quantidade significativa de drogas, balança de precisão e dinheiro em espécie, além da reincidência específica do paciente e dos indícios de envolvimento com organização criminosa, sendo inadequadas e insuficientes medidas cautelares diversas.

7. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a periculosidade do agente, demonstrada pela quantidade de droga apreendida e pelo risco de reiteração delitiva, constitui fundamento legítimo para a prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, conforme o art. 5º, XI, da CF/1988 e a jurisprudência consolidada. 2. A análise sobre eventual ilegalidade na entrada dos policiais no domicílio do paciente demanda dilação probatória, inviável na via do
habeas corpus
. 3. A alegação de violência policial deve ser apurada em procedimento próprio e não enseja, por si só, o relaxamento da prisão cautelar. 4. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada na garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do delito, reincidência do agente e indícios de envolvimento com organização criminosa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XI; CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 708.314/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17/10/2022; STF, HC 126.905/RJ, Min. Alexandre de Moraes, j. 29/8/2017; TJMT, N.U 1012323-08.2023.8.11.0042, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 11/02/2025; TJMT, N.U 1008901-36.2023.8.11.0006, Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 11/02/2025; TJMT, N.U 1030752-52.2023.8.11.0000, Des. Gilberto Giraldelli, j. 31/01/2024; TJMT, N.U 1023751-50.2022.8.11.0000, Des. Orlando de Almeida Perri, j. 15.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Marcos Sousa Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte.

A impetrante alega, em síntese, que (i) o ingresso no domicílio foi ilegal, pois não houve fundada suspeita ou consentimento válido para a busca; (ii) teria havido violência policial no momento da abordagem, inclusive com lesões supostamente atestadas em exame de corpo de delito; e (iii) a prisão preventiva seria desnecessária, por não se encontrarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Id. 262560292.

A liminar foi indeferida, sob o fundamento de não restar caracterizada,
prima facie
, ilegalidade flagrante na atuação policial, bem como, que a prisão preventiva se mostra devidamente justificada, ao menos em sede de liminar, o que inviabiliza a aplicação de cautelares diversas naquele momento - Id. 262572757.

O impetrado prestou informações – Id. 263197252/ss.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem – Id. 264283750.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato que estão presentes os pressupostos necessários para a instauração e o regular desenvolvimento do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Marcos Sousa Santos
, recolhido ao cárcere em razão de suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas).

A presente impetração funda-se na alegação de nulidade do flagrante por suposta invasão de domicílio sem consentimento válido ou fundada suspeita, somada a apontamentos de violência policial durante a abordagem. Busca-se, portanto, o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar.

De início, observo que o paciente foi detido em 11/01/2025, quando policiais militares, após receberem denúncia de que o paciente realizaria a mercancia de drogas em sua residência, dirigiram-se ao local – Id. 262560293 - pág. 18/19. Consta do Boletim de Ocorrência n. 2025.10162 que, ao perceber a aproximação policial, o paciente teria tentado evadir-se, vindo a ser contido poucos metros depois; em seguida, ter-se-ia verificado a presença de substâncias entorpecentes, embaladas em porções, além de balança de precisão e a quantia de R$ 800,00 em espécie, fatores considerados pela autoridade policial como fortes indícios de tráfico de drogas.

A impetrante argumenta que não houve autorização livre e inequívoca do paciente para a entrada dos policiais, inexistindo, portanto, causa legítima para o afastamento da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF/1988). Ademais, sustenta ter havido violência no momento da prisão, inclusive com laudo de exame de corpo de delito apontando lesões que seriam compatíveis com agressões perpetradas pelos agentes estatais.

Quanto ao ponto do ingresso domiciliar, observo que a versão apresentada pelo paciente – ausência de consentimento – diverge do relato dos policiais militares, que dão conta de que teria havido anuência espontânea para a entrada na casa, com o paciente indicando onde se encontravam as drogas. Nessa perspectiva, a denúncia prévia de tráfico de drogas no local e tentativa de fuga do acusado, somados à anuência espontânea para ingresso dos policiais na residência, não configura violação ao art. 5º, inc. XI, da CF/1988, além de que, a aferição mais detalhada acerca da legalidade ou não do ingresso no domicílio demanda dilação probatória, pois consoante ao exposto, não se evidencia uma ilegalidade flagrante que autorize o trancamento do feito ou o relaxamento da prisão em sede de
habeas corpus
.

Inclusive, o Exmo. Des. Wesley Sanchez Lacerda, na decisão que indeferiu a liminar pleiteada em sede de plantão judicial (Id. 262572757), também destacou que a busca domiciliar foi amparada em fundadas razões, senão vejamos o contido no Boletim de Ocorrência n. 2025.10162 (Id. 262560293 - pág. 18/19):

“(...)
CONFORME INFORMAÇÕES APÓCRIFAS RECEBIDAS VIA LIGAÇÃO AO 190, O INFORMANTE RELATOU QUE NO ENDEREÇO
RUA SANTA INÊS, NÚMERO 46, BAIRRO GENOVEVA, MAIS PRECISAMENTE EM UMA CASA DE MURO ALTO E PORTÃO PRETO,
LOCAL ESTE CONHECIDO PELOS MORADORES COMO POSSÍVEL PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, HAVIA UMA INTENSA MOVIMENTAÇÃO DE ENTRA E SAI DE PESSOAS EM ATITUDE SUSPEITA, RELATADO AINDA, QUE UM POSSÍVEL CARREGAMENTO DE DROGAS PERTENCENTE À FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO HAVIA CHEGADO NA REFERIDA RESIDÊNCIA
, E POR FIM, COMPLEMENTANDO QUE O RESPONSÁVEL PELA GERÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO SERIA O INDIVÍDUO CONHECIDO PELO VULGO FIRMINO.
DE POSSE DAS INFORMAÇÕES, FOI COMUNICADO
À EQUIPE DE INTELIGÊNCIA DA 27ª CIPM, A QUAL, INFORMOU QUE O LOCAL É MONITORADO PELA AGÊNCIA E JÁ HAVIA REALIZANDO LEVANTAMENTO PRÉVIO, COM DILIGÊNCIAS ROTINEIRAS APONTANDO PARA O REFERIDO LOCAL
. DESDE ENTÃO, A GUARNIÇÃO POLICIAL DESLOCOU-SE AO ENDEREÇO INDICADO.
NO MOMENTO DA CHEGADA, FOI VISUALIZADO UM INDIVÍDUO NO PORTÃO DA RESIDÊNCIA, O QUAL, AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA VIATURA POLICIAL, EMPREENDEU FUGA EM DESABALADA CARREIRA, PULANDO O MURO DA RESIDÊNCIA
. (...)”
(destaquei)

No mesmo sentido, vejamos a fundamentação utilizada pela Juíza Plantonista:

“(...)

De igual modo, a nulidade suscitada pela defesa em relação ao ingresso dos policiais na residência não merece acolhimento. Isso porque o contexto fático demonstra a existência de fundadas razões para justificar a atuação policial, notadamente pela suspeita de que naquele domicílio ocorria a prática de tráfico de entorpecentes. Tal suspeita foi corroborada por elementos como denúncias recebidas por meio de ligações ao número 190, monitoramento prévio do local e a tentativa de fuga do acusado ao perceber a aproximação da viatura policial.

O STJ e o TJMT têm decisões no sentido de que quando houver fundada suspeita em favor do acusado no contexto do crime de tráfico de drogas, é legítimo o ingresso dos policiais no domicílio deste.

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça e não sendo o caso de aplicação do artigo 310, parágrafo único, do Estatuto Processual Penal, razão pela qual
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante.

(...)”
(Id. 263197253 - pág. 3,
sic
)

Alinhando à fundamentação exposta, trago a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A entrada em domicílio no contexto de flagrância em crimes permanentes não configura violação ao art. 5º, XI, da CF (...)”
(N.U 1012323-08.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

“(...) A entrada domiciliar sem mandado judicial é legítima quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF/88 e do Tema 280 do STF. (...)”
(N.U 1008901-36.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025).

Já com relação à alegada violência policial, a situação igualmente se reveste de controvérsia, uma vez que, conforme apontado pela autoridade tida como coatora (Id. 263197253 - pág. 2), o Boletim de Ocorrência descreve que o custodiado tentou evadir-se ao perceber a aproximação da guarnição policial pulando muros de diversas residências, o que resultou em lesões aparentes nos braços, pernas e punhos, não havendo qualquer outro elemento que indique que tais lesões se originaram por ação desproporcional dos agentes da segurança pública.

Não bastasse, ainda que houvesse a comprovação de lesão corporal, não caberia, na via estreia de
habeas corpus
, discutir a natureza delas; se provocadas por uso excessivo de força pelos policiais ou qualquer outro motivo justificável.

É certo que tais fatos devem ser investigados de modo apropriado, no âmbito administrativo, disciplinar ou até mesmo criminal, mas não bastam, por si sós, para fulminar a segregação cautelar.

Nesse sentido:

“(...) A alegada prática de agressões físicas pelos policiais revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte dos agentes públicos, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser instaurado na instância competente, o que impede a apreciação na via eleita (...)”
(N.U 1030752-52.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – DJe 03.02.2024).

“(...) Alegação de que houve tortura no momento do flagrante pelos milicianos, além de demandar aprofundamento da prova, ao que não se presta o presente writ, deve ser apurada em expediente próprio, o que, de qualquer modo, não desautorizaria a conclusão pela imprescindibilidade da prisão preventiva, calcada nos pressupostos e requisitos legais, como visto (...)”

(TJMT, N.U 1023751-50.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15.12.2022).

Com efeito,
“Desconstituir as conclusões da instância ordinária a respeito da dinâmica do flagrante demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus”.
(AgRg no HC n. 708.314/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.10.2022

, DJe de 19/10/2022).

De outra parte, a manutenção da prisão preventiva, convertida do flagrante, encontra amparo na fundamentação exposta pelo Juízo de origem, que invocou a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, balança de precisão e dinheiro em espécie. Tais circunstâncias indicam a propensão à mercancia ilícita, justificando a custódia com lastro na garantia da ordem pública, conforme prevê o art. 312 do Código de Processo Penal.

Vejamos a decisão da Juíza Plantonista para converter a prisão do paciente em preventiva:

“(...)

Da mesma forma, entendo que também estão presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para decretação da prisão preventiva. A materialidade do delito está devidamente demonstrada pelos elementos constantes no boletim de ocorrência, constante em 8 peças de substância análoga a maconha, porções embaladas prontas para comercialização, balança de precisão, embalagens para armazenamento de drogas, além de R$ 800,00 em espécie. O suspeito foi identificado no local como responsável pelos materiais e naquele momento, confessou espontaneamente a posse da carga de entorpecentes.

Outrossim, a gravidade concreta do fato evidencia a necessidade de segregação cautelar, tendo em vista a apreensão de grande quantidade de entorpecentes e os indícios constantes no boletim de ocorrência de que o suspeito integra organização criminosa do “Comando vermelho”.

Ademais, em consulta ao sistema criminal, revelou diversas passagens por tráfico de drogas, além de possuir executivo de pena em seu desfavor, como se extrai do SEEU (autos nº 2000172- 05.2024.8.11.0059), onde se verifica que o custodiado atualmente cumpre pena em regime aberto, diferentemente do que sustentado pelo custodiado de que pagou tudo que devia, caracterizando então a reincidência específica em relação ao delito de tráfico de drogas.

Tudo isso indica, pelo menos neste momento, com base nos elementos constantes nos autos que o custodiado, mesmo tendo condenações e estando no regime aberto, continua a praticar delitos, o que reforça o risco de reiteração criminosa.

Por esta razão, entendo que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do código de processo civil, neste momento, são inadequadas e insuficientes diante da gravidade do delito, da reincidência específica do suspeito e da necessidade de garantir a ordem pública.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais,
CONVERTO a prisão em flagrante do custodiado MARCOS SOUSA SANTOS em preventiva,
com base na garantia da ordem pública.

(...)”

Observando, ainda, a demonstração de materialidade delitiva, indícios de autoria e diversas passagens por tráfico, conforme exposto na decisão transcrita, saliento que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento que
“(...) a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar
(HC 126.905/RJ, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017). Cito ainda: (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).

Assim, concluo que não há ilegalidade ou falta de fundamentação que justifique o relaxamento da prisão ou a substituição por medidas cautelares menos gravosas. A prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela elevada quantidade de drogas apreendidas, pelo histórico criminal do paciente (com passagens por tráfico de drogas) e pelos indícios de envolvimento com organização criminosa (Comando Vermelho), a fim de resguardar a ordem pública.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025